Tribunal: TJSP
Processo: 9003000-35.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Progressão de regime – Ausência de cumprimento do requisito objetivo – A prática de falta grave interrompe o lapso temporal para a progressão de regime – Súmula 534 do STJ – Inexistência de elementos para aferição do requisito subjetivo – Agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003000-35.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBSON
JOSUÉ NOGUEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003000-35.2019.8.26.0050 -Voto no 14236
2
Voto no 14236
Agravo em Execução Penal no 9003000-35.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Agravante: Robson Josué Nogueira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa Juíza: Doutora Juliana Trajano de Freitas Barão
Ementa
Agravo em Execução Penal da Defesa Progressão de regime
Ausência de cumprimento do requisito objetivo A prática de
falta grave interrompe o lapso temporal para a progressão de
regime Súmula 534 do STJ Inexistência de elementos para
aferição do requisito subjetivo Agravo em execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
condenado ROBSON JOSUÉ NOGUEIRA contra a decisão que indeferiu a
progressão ao regime semiaberto por ausência dos requisitos objetivo e subjetivo.
Na minuta de agravo, a Defesa argumenta que o
agravante faz jus à concessão do benefício, ante o cumprimento dos requisitos
necessários a tanto.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio dos
autos a esta Colenda Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003000-35.2019.8.26.0050 -Voto no 14236
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
De acordo com os documentos acostados aos autos, o
agravante não demonstrou o atendimento do requisito objetivo necessário à
progressão de regime.
O agravante foi condenado ao cumprimento da pena de
63 anos, 07 meses e 12 dias de reclusão pela prática de diversos crimes de furto
qualificado, posse ilegal de arma de fogo e roubo, com término de cumprimento
previsto para 07 de abril de 2063.
Ocorre que em 12 de junho de 2012, o agravante
praticou falta disciplinar de natureza grave, com a consequente interrupção do lapso
temporal necessário à progressão de regime.
Aliás, tal entendimento possui fundamento no artigo 118
da Lei de Execução Penal e foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
termos da Súmula no 534: “A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003000-35.2019.8.26.0050 -Voto no 14236
4
partir do cometimento dessa infração”.
Deste modo, não há que se falar no preenchimento do
requisito objetivo necessário à concessão da benesse pleiteada.
Não fosse o bastante, trata-se de acusado condenado em
oito ações penais distintas, tendo praticado diversos delitos cometidos com violência
ou grave ameaça à pessoa e que registra envolvimento com facção criminosa, de
sorte que mesmo que houvesse o cumprimento do requisito objetivo, haveria
dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator